Tribunal: STF
Processo: RHC 61684
Classe: RHC
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1984-02-28
Data de publicação: 1984-02-28

Ementa:
- DECISÃO ORIENTADA NO SENTIDO DE QUE A CONDENAÇÃO EM MULTA ENSEJA
REINCIDENCIA, QUANDO AMBOS OS CRIMES FOREM DOLOSOS. O ART-46 DO
CÓDIGO PENAL NÃO FAZ DISTINÇÃO QUANTO A PENA PECUNIARIA. A HIPÓTESE
NÃO SE CONFUNDE COM A PREVISTA NA SÚMULA 499, "IN VERBIS": "NÃO
OBSTA A CONCESSÃO DO SURSIS, CONDENAÇÃO ANTERIOR A PENA DE MULTA".
RECURSO ORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.